Tribunal: STF
Processo: ARE 1062491
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.